Tribunal: TJBA
Processo: 8000584-79.2022.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000584-79.2022.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GUSTAVO ALMEIDA MOTA e outros

Advogado(s)
:
FERNANDO JOSE MOURA PEREIRA

APELADO: VIOLETA IMOBILIARIA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - EPP

Advogado(s)
:
JULIO CURSINO DO ESPIRITO SANTO FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DE CONSTRUTORA POR SUPOSTO VÍCIO DE CONSTRUÇÃO EM EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. INUNDAÇÃO DE IMÓVEL EM DECORRÊNCIA DE CHUVAS E TRANSBORDAMENTO DE CÓRREGO. ALEGAÇÃO DE EDIFICAÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REQUERIMENTO EXPRESSO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. SENTENÇA FUNDADA NA AUSÊNCIA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta por Gustavo Almeida Mota e Thiara Silva Santos Magalhães contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Serrinha/BA, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais.

Os autores narram que adquiriram imóvel residencial em condomínio construído pela empresa ré, Violeta Imobiliária Construções e Incorporações Ltda., e que a residência foi severamente inundada em março de 2019 em razão de fortes chuvas e transbordamento de córrego, sustentando que o evento decorreu de vício oculto de construção, consistente na edificação do empreendimento em área ambientalmente inadequada e suscetível a alagamentos.

Pleitearam a condenação da construtora à entrega de novo imóvel ou indenização equivalente para aquisição de unidade similar, bem como indenização por danos materiais e morais, em razão da perda de móveis, danos estruturais e abalo emocional decorrente das enchentes.

A sentença afastou preliminares processuais, revogou a gratuidade de justiça e julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que os autores não comprovaram a existência de defeito na construção nem o nexo causal entre a conduta da construtora e os danos alegados, com base no art. 373, I, do CPC.

Inconformados, os autores interpuseram apelação sustentando nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois houve julgamento antecipado da lide apesar de requerimento expresso de produção de prova testemunhal, a qual seria essencial para comprovação dos fatos narrados.

II. Questão em discussão

As questões em discussão são:

(i) saber se o julgamento antecipado da lide, sem apreciação do requerimento de produção de prova testemunhal formulado pela parte autora, configura cerceamento de defesa;

(ii) saber se a sentença que fundamenta a improcedência na ausência de provas pode subsistir quando a parte teve restringido o direito de produzi-las.

III. Razões de decidir

O direito à prova constitui garantia inerente ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, assegurados pelo art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal.

Nos termos do art. 355, I, do CPC, o julgamento antecipado do mérito somente é admissível quando a causa estiver suficientemente instruída e não houver necessidade de produção de outras provas.

No caso concreto, após a apresentação da contestação, o juízo de primeiro grau determinou que as partes especificassem as provas que pretendiam produzir. Os autores, posteriormente, protocolaram petição requerendo expressamente a produção de prova testemunhal, destinada à demonstração dos fatos narrados na inicial, inclusive quanto à ocorrência das inundações, aos prejuízos sofridos e à existência de proposta extrajudicial de solução.

Não obstante o requerimento, a sentença foi proferida com julgamento antecipado da lide, indeferindo implicitamente a produção da prova oral.

A decisão de improcedência baseou-se justamente na ausência de comprovação do defeito do serviço e da responsabilidade da construtora, afirmando que os autores não se desincumbiram do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC.

Tal circunstância revela contradição lógica do provimento jurisdicional, pois impede a produção de prova requerida e posteriormente fundamenta o julgamento desfavorável na ausência dessa mesma prova.

A jurisprudência consolidada reconhece que há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado ocorre apesar da existência de controvérsia fática relevante e de requerimento de produção de prova pertinente, impondo-se a anulação da sentença para reabertura da instrução processual.

No caso, a controvérsia acerca da causa das inundações, da eventual irregularidade urbanística do empreendimento, da extensão dos danos e da existência de tratativas extrajudiciais evidencia a necessidade de dilação probatória, inclusive com produção de prova testemunhal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido, para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da fase instrutória, com oportunização da produção das provas requeridas pelas partes, especialmente a prova testemunhal.

Fica prejudicada a análise das demais questões de mérito, inclusive a relativa à gratuidade de justiça, que deverão ser apreciadas pelo juízo de primeiro grau após a regular instrução do processo.

Tese de julgamento:

“1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a parte formula requerimento pertinente de produção de prova e a sentença fundamenta a improcedência justamente na ausência dessa prova.”

“2. Havendo controvérsia fática relevante e necessidade de dilação probatória, deve ser anulada a sentença para reabertura da instrução processual.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8000584-79.2022.8.05.0248
, em que figuram como
Apelantes GUSTAVO ALMEIDA MOTA e THIARA SILVA SANTOS MAGALHAES, e como Apelada VIOLETA IMOBILIARIA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - EPP.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR

PROCURADOR(A)

R-04